Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal.

1.2. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.

2.1. Sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista, órgão arrecadador, depositário e responsável por gerir/administrar a manutenção das contas, resta inequívoca a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

2.2. A ação não discute especificamente os valores depositados pela União, mas tão somente ao gerenciamento desses valores em sua conta pelo réu, afastando a necessidade de denunciação à lide da União bem como configurada a competência do juízo a quo. Preliminares rejeitadas.

3.1. A prescrição da ação que busca o ressarcimento em face do Banco do Brasil, enquanto administrador do PASEP, deve ser regulada pelo prazo geral de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.

3.2. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o titular do direito tem conhecimento da violação, por aplicação da teoria da actio nata.

3.3. No caso, não transcorreu o prazo de dez anos entre o conhecimento do saldo supostamente incompatível e o ajuizamento da ação, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.